Tribunal: TJDFT
Processo: 0726563-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) À EX-ESPOSA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE MESES). PARTES DIVORCIADAS. NÃO ESCLARECIMENTO NOS AUTOS QUANTO AO AJUSTADO, NA AÇÃO DE DIVÓRCIO, COM RELAÇÃO À PENSÃO ALIMENTÍCIA, NO SENTIDO DO QUE TENHA ALI SIDO ACORDADO. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de alimentos, que arbitrou alimentos provisórios em 10% da renda do requerido como empregado público pelo período de 12 meses à ex-esposa. 1.1. O recorrente requer a reforma da decisão para afastar a obrigação de pagar alimentos provisórios à demandante. Subsidiariamente, pede a redução dos alimentos para meio salário mínimo, a serem pagos por três meses.

2. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, fundado no art. 1.694 do CC, no princípio da solidariedade e no dever de assistência mútua, é medida excepcional, de caráter temporário. Somente é cabível em casos de comprovada a efetiva necessidade do ex-consorte que pleiteia a pensão alimentar e a possibilidade econômica daquele que irá pagá-la.

3. Inexistem motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão recorrida, pois a agravada apresentou elementos que demonstram, a princípio, a necessidade dos alimentos provisórios. Porquanto. Dependia exclusivamente do recorrente durante o casamento e ainda não se posicionou no mercado de trabalho. 3.1. Jurisprudência: “(...) A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade. 2. A finalidade dos alimentos compensatórios é indenizar o ex-cônjuge que sofreu queda no padrão de vida após o processo de separação, divórcio ou dissolução de união estável, com o intuito de evitar o seu desequilíbrio financeiro/econômico. 3. Faz-se se necessária a análise da situação de cada caso concreto, costume e pretensão, dada a imaterialidade e volatilidade dos alimentos compensatórios. 4. A comprovação de que a alimentanda não realizou qualquer atividade laborativa formal durante o casamento, associada à falta de tempo hábil à sua realocação no mercado de trabalho, acarreta ao alimentante o dever de prestar alimentos provisórios. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07003781120208079000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 14/7/2020).

4. Por outro lado, acolher o pleito do recorrente, quando alega que a autora dispõe de meios para subsistência, importa em necessária incursão probatória incompatível com o rito do agravo por instrumento. 4.1. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, o afastamento do pensionamento determinado na decisão ora recorrida.

5. Outrossim, cumpria ao agravante comprovar, de forma estreme de dúvidas, na ação de divórcio, que a agravada tivesse renunciado aos alimentos, afinal de contas se as partes se divorciaram, é de se esperar que esta cláusula tenha sido examinada naquela ação de divórcio.

5. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, possam ser afastados os alimentos provisórios fixados em favor da agravada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a pretensão.

6. Recurso improvido.